Tribunal: TJSP
Processo: 2307959-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução fiscal - Elementos trazidos pela recorrente não demonstram de forma plena a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Documentos que exibem porte a concluir pela possibilidade de arcar com as despesas processuais – Ativo circulante com potencial econômico - Existência de dívidas que não justificam por si a concessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Embargos à execução fiscal - Elementos trazidos pela recorrente não demonstram de forma plena a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Documentos que exibem porte a concluir pela possibilidade de arcar com as despesas processuais – Ativo circulante com potencial econômico - Existência de dívidas que não justificam por si a concessão do benefício – Decisão atacada que merece ser mantida - RECURSO DESPROVIDO